Tribunal: TJBA
Processo: 8034230-43.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034230-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS e outros (2) Advogado(s): ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS, RYAN SOUZA DOS SANTOS IMPETRADO: . JUIZ DE DIREITO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, CAPUT, E §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULUM LIBERTATIS. ORDEM DENEGADA. 1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA, visando à revogação da prisão preventiva decretada nos autos de pedido de prisão preventiva nº 0303676-80.2017.8.05.0256, relacionada à suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, e § 2º, inciso I e IV do Código Penal. 2. Os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa, ante a alegada morosidade no impulsionamento do feito e a ausência de designação de audiência de instrução e julgamento, bem como pela inobservância do prazo nonagesimal para reavaliação da necessidade da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP). Aduzem, outrossim, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 321 do CPP), pugnando, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 3. No tocante à alegação de excesso de prazo, as informações prestadas pela autoridade coatora revelam que o paciente não foi localizado inicialmente, ensejando citação por edital e a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, além do desmembramento do feito em relação ao paciente. O paciente somente foi citado pessoalmente em 19/05/2024, tendo sido designada audiência de instrução e julgamento para 19/08/2025. 4. Assim, a dilação temporal é justificada pela circunstância de o paciente ter permanecido em local incerto e não sabido por aproximadamente seis anos, bem como pela complexidade da ação penal, submetida ao rito do Tribunal do Júri, com múltiplos acusados e necessidade de pauta conjunta. Afinal, o Juízo de origem vem adotando as medidas necessárias para o impulsionamento do processo, não se configurando desídia judicial. 5. Quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a custódia foi decretada para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito imputado ao paciente, consistente em homicídio qualificado praticado com extrema violência, mediante múltiplos disparos de arma de fogo em via pública. Há, ademais, elementos nos autos indicando que o delito estaria relacionado a rivalidade entre facções criminosas, sendo o acusado apontado como integrante do “Grupo do Gueto”, o que demonstra o risco concreto de reiteração delitiva e reforça o periculum libertatis. 6. No que concerne à inobservância do prazo nonagesimal de reavaliação (art. 316, parágrafo único, do CPP), o Supremo Tribunal Federal, ao conceder interpretação conforme ao dispositivo (ADI 6581/DF e ADI 6582/DF), firmou entendimento de que a inobservância do prazo não implica revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos. 7. Presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva (fumus commissi delicti) e o periculum libertatis, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, acaso comprovadas, não têm o condão de, por si só, obstar a segregação cautelar. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se insuficiente e inadequada ao caso concreto. 8. Diante das circunstâncias que contribuíram para a dilação processual, da complexidade do feito, da designação de audiência de instrução e julgamento para data próxima, da presença dos requisitos da prisão preventiva e da interpretação jurisprudencial sobre a reavaliação nonagesimal, não se verifica, no presente momento, constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem. 9. Entretanto, recomenda-se ao juízo de origem a reavaliação da prisão do paciente. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de nº 8034230-43.2025.8.05.0000, impetrado pelos advogados ALEXSANDRO GONCALVES DE JESUS e RYAN SOUZA DOS SANTOS, em favor de EZEQUIEL ALVES DE ALCANTARA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS E JÚRI DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS- BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 5